Tribunal: TJDFT
Processo: 0718849-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA.. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. MOTIVO TORPE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a devida defesa de seus direitos, não se verifica hipótese de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. À míngua de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, afigura-se inviável a anulação do julgamento, sobretudo porque, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana. O cômputo da qualificadora do artigo 121, § 2o-A, inciso II, do Código Penal, é realizado nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar. Sua análise é, portanto, de natureza objetiva, sem considerar o animus do agente. Quanto ao motivo torpe, este possui aplicação fundamentada na motivação para o cometimento do delito, ostentando, assim, natureza subjetiva. Desse modo, não há incompatibilidade entre a aplicação simultânea da qualificadora do feminicídio e a incidência da circunstância do motivo torpe. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o réu afirma que não tentou matar a vítima, alegando que agiu em legítima defesa. O quantum de diminuição para a causa de diminuição da pena relacionada à tentativa deve ser aplicado observando não somente o iter criminis percorrido, mas também o fato de o delito ter sido praticado de forma cruenta.